Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-61.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015934-61.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIELLE DE SOUZA SANTANA - CPF: 015.385.701-30 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCIELLE DE SOUZA SANTANA
.

APELADO(S):
OI S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PLEITEIA
CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE EM FACE DA PARTE APELADA
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DO AUTOR E O CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

2.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus
sucumbenciais
aquele que deu causa à
lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível o débito
“sub judice”

(R$ 41,86 – 14/08/2017 e R$ 131,89 – 14/09/2017)
em razão da ocorrência de prescrição, julgando improcedente o pleito por danos morais e condenando a
mbas as
parte
s
ao pagamento d
as custas processuais,
bem como,
honorários advocatícios
por apreciação equitativa
,
no importe de
R$ 3.500,00
(
três mil e quinhentos reais
)
, devendo a parte apelante arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento)
das verbas mencionadas e a parte apelada com 33,3% (trinta e três vírgula três por cento), ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão do benefício de Justiça Gratuita
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da necessária alteração no arbitramento dos honorários sucumbenciais
.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
210141153
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões
(ID.
209548341
)
, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FRANCIELLE DE SOUZA SANTANA
.

APELADO(S):
OI S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível o débito “sub judice” (R$
41,86 – 14/08/2017 e R$ 131,89 – 14/09/2017
) em razão da ocorrência de prescrição, julgando improcedente o pleito por danos morais e condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo a parte apelante arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) das verbas mencionadas e a parte apelada com 33,3% (trinta e três vírgula três por cento), ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão do benefício de Justiça Gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelas quem deu causa à presente demanda, diante da cobrança realizada de débito prescrito, por esta razão pleiteia a condenação da empresa de telefonia apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe
não inferior a

R$ 2.000,00
(
dois mil reais
).

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte OI MOVEL S.A.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese
jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2
.
Da necessária alteração no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Alega a parte apelante que a empresa de telefonia apelada incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito prescrito, cuja
o
vencimento remonta a data de
14/08/2017 e 14/09/2017
.
Aduz ainda
, que por esta razão necessitou ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, bem como, o arbitramento de honorários advocatícios
no importe não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme exordial.

Pois bem,
em análise aos autos, verifica-se que
a parte apelante somente ajuizou a presente demanda em razão do lançamento de débito prescrito

(R$ 41,86 – 14/08/2017 e R$ 131,89 – 14/09/2017)
na plataforma de negociação do Serasa –
Limpa Nome
, cujo mérito foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo Singular
, para declarar prescrito os débitos “sub judice”
.

Todavia o ilustre magistrado, mesmo dando parcial provimento ao pleito do autor, ainda condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo a parte apelante arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) das verbas mencionadas e a parte apelada com 33,3% (trinta e três vírgula três por cento)
.

In
casu
,
e
ntendo que merece acolhida tal pretensão recursal da apelante,
notadamente, acerca da inversão do ônus sucumbenciais,
uma vez que, em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários de sucumbência pela parte que, indevidamente, deu causa à lide, promovendo o lançamento e a exigibilidade de débito prescrito, o que levou o Juízo monocrático a dar parcial provimento ao pleito da parte, ora apelante
, declarando inexigível o débito “
sub judice
”.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configurada a resistência da requerida quando a parte autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se pela necessidade do ajuizamento da presente ação de exibição de documentos.

Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus
da
sucumbência aquele que deu causa à demanda.

(N.U 1024529-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

Consigno,
que os pedidos iniciais consistem em declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição e o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
vê-se
que
o pleito por honorários
não se trata de pedido principal, mas consequência lógica
do êxito
no processo, cabendo ao juiz condenar, “
ex

officio
”, a parte vencida, porquanto trata-se de pedido implícito, cuja apreciação decorre da lei.

Portanto, não se visualiza “in
casu
” que a parte tenha em parte sido vencida, a teor do que dispõe o
parágrafo único do
art. 86 do Código de Processo Civil, p
or tais razões, entendo que deve ser dado provimento ao pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença,
afastando a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelante, devendo a referida condenação ser integralmente arbitrada em desfavor da empresa de telefonia apelada
.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024